Tribunal: TJES
Processo: 0000073-47.2023.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000073-47.2023.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDEMI SOUZA CHAVES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

A
PELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APELO DEFENSIVO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL.
APELO DESPROVIDO.

1. Inviável o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), pois o réu foi preso com elevada quantidade de drogas (75 buchas de haxixe e 04 unidades de ecstasy), além de terem sido apreendidos apetrechos para o seu embalo e pesagem, como 01 (uma) balança de precisão e 01 (uma) unidade de adesivos, para identificação dos entorpecentes, e diversas cápsulas de arma de fogo, conforme auto de apreensão, a revelar a sua dedicação à atividade criminosa
.

Precedente do STJ.

2. Mantida a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão, não é possível a modificação do regime prisional, estando correta a fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º,alínea ‘b’, do CP.

3. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000073-47.2023.8.08.0040
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALDEMI SOUZA CHAVES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RENATO BARBOSA - ES26749

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por
VALDEMI SOUZA CHAVES JÚNIOR
, contra a sentença (fls. 126/128-verso), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Pinheiros que, julgando procedente a denúncia, condenou-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em razões recursais (fls. 137/142), a defesa requer o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), com a modificação do regime prisional.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 26 de janeiro de 2023, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, expedido pelo Magistrado plantonista da 7ª Região, os policiais militares se deslocaram até a residência do acusado, localizada no bairro Galiléia, em Pinheiros-ES, onde encontraram: a) 04 (quatro) unidades de ecstasy; b) 75 (setenta e cinco) buchas de haxixe; c) 02 (duas) munições calibre .38 picotadas; d) 01 (uma) cápsula calibre .36; e) 01 (uma) cápsula calibre .44; f) 08 (oito) cápsulas calibre .40; g) 02 (duas) cápsulas calibre .9mm; h) 168 (cento e sessenta e oito) cápsulas calibre .380, i) 18 (dezoito) cápsulas calibre .38; j) 01 (uma) balança de precisão e k) 01 (uma) unidade contendo diversas folhas, com adesivos de identificação para embalo de drogas, momento em efetuaram a sua prisão em flagrante delito.

Registro que o acusado não questiona a materialidade a autoria delitiva, requerendo, tão somente a aplicação do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

Todavia, tenho como inviável a concessão do referido redutor ao réu, uma vez que foi preso com elevada quantidade de drogas (75 buchas de haxixe e 04 unidades de ecstasy), além de terem sido apreendidos apetrechos, em sua residência, para embalo e pesagem, como 01 (uma) balança de precisão e 01 (uma) unidade de adesivos, para identificação dos entorpecentes, e ainda diversas cápsulas de arma de fogo, conforme auto de apreensão de fls. 19/19-verso, a revelar a sua dedicação à atividade criminosa.

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 1. De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

2.
Hipótese em que a Corte de origem manteve afastado o redutor do tráfico privilegiado, por entender que a variada quantidade de droga (maconha, cocaína e LSD) e a apreensão de apetrechos para embalo e venda dos entorpecentes (balança de precisão, simulacro de arma de fogo, caderno com anotações de valores, rolos de plástico filme, saco plástico tipo "zip") indicam o profissionalismo do paciente no reiterado comércio ilegal.
(grifo nosso)

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 793.218/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023.)

Por fim, permanecendo a pena em 05 (cinco) anos de reclusão, não é possível a fixação de regime mais brando, devendo ser mantido o semiaberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 6804643),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.